Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717065-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Bruno de Souza Jorge Morgana Farias Rodrigues Agravada: Brasal Premier Empreendimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Bruno de Souza Jorge e Morgana Farias Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0706913-45.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos referidos na inicial, na qual os executados foram condenados ao pagamento de quantia certa. Intimo os executados, POR PUBLICAÇÃO, eis que possuem advogados constituídos nos autos, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Com a referida anuência, expeça-se ofício para a transferência da quantia depositada em favor do credor, caso a conta bancária tenha sido indicada, ou alvará da quantia mencionada. Caso não ocorra o pagamento, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença, bem como a conta(s) bancária(s) do titular do crédito (parte e advogado, caso haja honorários advocatícios sucumbenciais) para que o Juízo promova a transferência eletrônica dos valores que vierem a ser depositados pelo executado ou que sejam oriundos de constrições judiciais, eis que se trata de medida que veio tornar mais célere o cumprimento da obrigação, observando o que estabelece o parágrafo único, do artigo 906 do CPC. Na hipótese de realização de depósito judicial, sem o objetivo de quitação da obrigação ou se positiva eventual penhora de valores ou bens do devedor, estes somente poderão ser liberados em favor do credor com apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do artigo 521 desse Código. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o.” Os agravantes argumentam em suas razões recursais (Id. 58495871), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela agravada, a intimação dos devedores para pagamento voluntário da dívida mediante publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Argumentam que não têm advogado constituído nos autos do aludido incidente processual, mas apenas nos autos do processo de conhecimento em que foi proferida a sentença ora em fase de cumprimento. Verberam, assim, que deve ser declarada a nulidade do ato processual impugnado, pois não foram validamente “citados” para tomar conhecimento a respeito da instauração do incidente de cumprimento de sentença. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a invalidade do ato processual aludido, com a subsequente determinação de “citação” dos recorrentes “pelos meios legais a disposição daquele Juízo”. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que os agravantes não instruíram o presente recurso com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, circunstância que justificaria, em um primeiro momento, a concessão de prazo para que os recorrentes procedessem ao recolhimento em dobro do montante correspondente, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Isso não obstante, no presente caso há outro óbice processual intransponível, que impede o conhecimento do recurso. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É perceptível que o tema suscitado pelos agravantes, consistente na pretensa nulidade do ato processual por meio do qual foi determinada a sua intimação para pagamento voluntário da dívida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela agravada, não foi previamente submetida ao exame do Juízo singular. Em verdade, os recorrentes ainda não se manifestaram, de qualquer modo (petição, embargos de declaração ou outro meio impugnativo), nos autos do processo de origem, sendo certo que optaram por suscitar a pretensa nulidade diretamente no presente agravo de instrumento, sem que o tema tenha sido previamente submetido à análise do Juízo singular. Acontece que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram examinadas pelo Juízo singular, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO VIA RENAJUD. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o reconhecimento de fraude à execução na venda de veículo e a restrição de alienação de pelo sistema RenaJud. 2. Não tendo sido submetida ao juízo de origem a matéria relativa à alegada nulidade da intimação por edital, não pode esta instância revisora se debruçar sobre o tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 3. Nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil, a fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança. 4. A fraude também tem seu exame guiado sob o enfoque da Súmula n.o 375 do STJ, segundo a qual ‘o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’. 5. Na hipótese, restou evidenciada a fraude à execução, pois: (a) a alienação foi feita após a intimação por edital do executado e o transcurso do prazo para pagamento voluntário e impugnação ao cumprimento de sentença e, apesar de a intimação ser ficta, presume-se a ciência da referida parte acerca do cumprimento de sentença, até porque esta assinou a declaração de hipossuficiência apresentada à Defensoria Pública, objetivando a sua manifestação no processo, no mesmo dia da transferência do veículo; e (b) a alienação foi travada no seio familiar, em favor da enteada, além de não haver documento demonstrativo de pagamento do valor correspondente à transação. 6. Presumindo-se que o negócio questionado foi realizado apenas para frustrar o cumprimento de sentença, mormente por se tratar de alienação de bem no curso da execução, faz-se necessário o lançamento de restrição de transferência do veículo, conforme previsão do art. 9o do regulamento do sistema RenaJud, a fim de se evitar nova alienação a terceiro de boa-fé. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1409081, 07377006520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. REVELIA. INTERVENÇÃO EM QUALQUER FASE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. De acordo com o parágrafo único do art. 346 do CPC, ao réu revel é dada a possibilidade de intervir em qualquer fase no processo, sendo que receberá o processo no estado em que se encontrar. 2. No caso em comento, o cumprimento de sentença encontra-se em fase própria para apresentação de impugnação, uma vez que foi efetivada a penhora dos ativos financeiros da executada/agravante, tendo a aludida impugnação sido apresentada imediatamente após a manifestação dos exequentes/agravados quanto aos valores penhorados pelo sistema BACENJUD. 3. Na espécie, considerando que o êxito na penhora e bloqueio dos ativos financeiros da parte executada ocorreu em 14/06/2019, e a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em 08/07/2019, dentro do prazo a que alude o art. 525 do Código de Processo Civil, é de se considerar tempestiva a impugnação. 4. Com relação à suposta nulidade da citação, referida questão deverá ser discutida no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que eventual manifestação desta Corte, neste momento processual, poderia caracterizar supressão de instância. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1239096, 07175962320198070000, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. COLISÃO ENTRE DIREITOS DE MESMA NATUREZA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DO CREDOR. 1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pela instância originária, ainda que de ordem pública, constitui supressão de instância. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes. 2. Diante da colisão entre direitos fundamentais, como na espécie, em que o crédito perseguido (honorários advocatícios) também ostenta a mesma natureza alimentar do salário a ser penhorado, deve-se priorizar o crédito do credor. Precedente. 3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão no 1203109, 07077187420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 4o, ambos do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no cumprimento de sentença no local de residência indicado pelo executado nos autos do processo de conhecimento se a parte não informou ao juízo a modificação, ainda que temporária, do seu endereço. 2. As matérias de ordem pública podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição e somente estão estabilizadas pela coisa julgada material se foram analisadas anteriormente. 3. Se há questões de ordem pública suscitadas pelo executado, ainda que em impugnação intempestiva, estas devem ser analisadas inicialmente em primeiro grau de jurisdição, pois não é permitido ao Tribunal incorrer em supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1319204, 07460134920208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. FINANCIAMENTOS RURAIS. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCURSÃO NO MÉRITO. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO DA TUTELA. DOCUMENTO NOVO. INSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DE HASTA EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO ISOLADA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MORA. CREDOR. COBRANÇA PELAS VIAS CONTRATADAS. NULIDADE INTIMAÇÃO. LEILÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do Art. 300 do CPC. 2. Nos autos do AGI 0700230-05.2017.8.07.9000 restou assentado que ‘embora não se olvide que a Súmula 298 do C. STJ dispõe que ‘o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei’, bem como assegure o Manual de Crédito Rural n. 2.6.9 a prorrogação da dívida ante a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário em razão de frustração de safras por fatores adversos (item 9, alínea b); certo é que a averiguação quanto ao preenchimento dos requisitos legais demanda a regular instrução do feito, o que impossibilita o seu deferimento liminar’. 3. Apesar de os documentos novos juntados aos autos originários comprovarem, em princípio, a ocorrência de estiagem prolongada que afetou a produção agrícola dos mutuários, estes não lograram demonstrar ter a instituição financeira assumido a obrigação de alterar as condições do pacto em caso de malogro nas atividades agrícolas, e tampouco demonstraram o preenchimento dos requisitos legais à obtenção da prorrogação do cronograma de pagamento (alongamento) da dívida rural. 4. Não basta a alegação isolada de urgência, desacompanhada da demonstração do fumus boni iuris, para respaldar pleito de suspensão de hasta extrajudicial de imóvel dado em garantia a financiamento rural. 5. O reconhecimento da mora quanto ao adimplemento das obrigações contratadas legitima o credor a buscar a satisfação de seu crédito pelas vias contratadas, sendo que eventual alienação do imóvel alienado fiduciariamente não resultará em dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo originário, uma vez que a instituição bancária possui capacidade financeira para recompor eventuais prejuízos experimentados pelos agricultores em caso de lograrem êxito na demanda. 6. É inviável, na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação de suposta nulidade de intimação de leilão extrajudicial que não foi alvo de análise e decisão pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 7. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1042868, 07072715720178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTAÇÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. 1. Incabível a análise de argumentação não suscitada nas razões do Agravo de Instrumento, eis que configura inovação recursal. 2. Ademais, mesmo o exame de matéria de ordem pública - que não é o caso - depende de apreciação prévia pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 3. Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão no 1728533, 07423294820228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO. GARANTIA DO CREDOR. MATÉRIA A SER TRATADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 3. A arguição de nulidade da execução e, consequentemente, da penhora efetivada sobre o imóvel de titularidade do devedor devem ser objeto de análise nos embargos correspondentes, oportunizando-se o exercício do contraditório e a ampla defesa. 4. Em decorrência do poder geral de cautela e para garantir os direitos do credor, a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, deve ser mantida a penhora sobre o imóvel pertencente ao executado, até que seja possível apreciar a controvérsia por ele suscitada. 5. Ainda que a matéria fosse de ordem pública, sua apreciação direta na esfera recursal acarretaria supressão de instância e afrontaria o duplo grau de jurisdição. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1392101, 07332966820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator